Tribunal: TJBA
Processo: 8003116-83.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003116-83.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEISA BORGES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS, TAMIRES DA SILVA BARBOSA, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS, TAMIRES DA SILVA BARBOSA, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
REVELIA. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL APENAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE LOTE PARA MORADIA. UM ANO ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA EM RAZÃO DA REVELIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DIREITO À DEVOLUÇÃO INTEGRAL. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VENDEDORA. TEMA 971 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM DESFAVOR DA RÉ, VEDADA CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO DA MORADIA QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. PREFIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CONTRATO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS NEM VINCULAM A FIXAÇÃO PELO JUÍZO
APELAÇÕES AS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8003116-83.2022.8.05.0229, da
9ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, em que são apelantes a autora
GEISA BORGES DOS SANTOS
,
e em que é apelante
LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator